Tribunal: TCU
Processo: 037.507/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1622/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.507/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Vaz Sampaio (XXX.797.848-XX); Alexandre Wessner Kapper (XXX.066.900-XX); Daniel Ludovico de Almeida Martinez (XXX.038.211-XX); Daniel de Oliveira Duarte Ferreira (XXX.300.668-XX); Dario Pereira dos Santos (XXX.210.696-XX); Diego de Alava Soto (XXX.603.710-XX); Eduardo Henrique Pinto Bezerra (XXX.119.702-XX); João Luiz Lemos Pestana (XXX.528.589-XX); Wagner Alves (XXX.339.706-XX); Wesley de Andrade Vilela (XXX.329.356-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.